Tribunal: TJDFT
Processo: 0726725-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que foi distribuído o Agravo de Instrumento no 0717280-44.2018.8.07.0000 à Desembargadora Simone Lucindo que, inclusive, conferiu efeito suspensivo ao aludido recurso (id. 13647652 - pág. 12). A despeito disso, estes autos foram distribuídos aleatoriamente. Prescreve o artigo 81 do RITJDFT que “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Feitas tais considerações, redistribua-se os autos à e. Des. Simone Lucindo para processar e julgar este recurso de apelação. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator